Tribunal: CARF
Processo: 10530.900185/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900185/2013-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
AVIPAL NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.089, de 24 de
novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10530.900167/2013-61, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS, referente ao terceiro trimestre de 2009.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) O processo
administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final. Não há previsão para sobrestar um
processo em função de outro; (2) Só podem ser apurados créditos de insumos na modalidade
não-cumulativa da contribuição, quando houver compra de pessoa jurídica nacional e utilização
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900185/2013-42
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900185/2013-42

em processo produtivo. Quando comprovado que o negócio jurídico não foi realizado com a
pessoa jurídica que aproveita os créditos, ou que a compra e industrialização existe apenas
formalmente, de forma dissociada da realidade fática, deve ser feita a glosa integral dos créditos
aproveitados indevidamente como insumos; (3) Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo
o regime da nãocumulatividade, a pessoa jurídica somente poderá descontar os créditos listados
na legislação de regência; (4) Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na
apuração das contribuições não-cumulativas, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas,
aplicados ou consumidos na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
As despesas com embalagens de transporte, pallets, serviços de repaletização, alimentos para
consumo, tintas para carimbo e outras relacionadas não podem ser consideradas insumo na
fabricação/produção de bens destinados à venda; (5) Com o advento da Lei no 10.865, de 2004,
que deu nova redação aos arts. 3os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não mais se
poderão apurar créditos decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda; (6) É do contribuinte o ônus de
demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto,
restituição ou ressarcimento e compensação, guardando os elementos necessários ou, pelo
menos, possibilitando a segregação dos dispêndios, se for o caso; (7) Não existe previsão legal
expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na aquisição. Esse deve ser permitido
apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se
der esse creditamento; (8) Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de
créditos a serem descontados do PIS apurado em regime não-cumulativo, porquanto tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de
creditamento previstas naqueles dispositivos legais; (9) Na sistemática não-cumulativa das
contribuições, a pessoa jurídica poderá descontar créditos referentes a locação de prédios,
máquinas e equipamentos, desde que utilizados nas atividades da empresa e devidamente
comprovados, por contratos, comprovantes de pagamentos ou outra documentação compatível;
(10) Para os anos-calendários de 2008 e 2009, o percentual de 60% aplicável sobre a alíquota
prevista da contribuição será utilizado apenas para os insumos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18 adquiridos de pessoa física ou das
pessoas jurídicas indicadas nos arts. 8o e 9o da Lei 10.925/2004, aplicando-se o percentual de
35% para os demais produtos, com exceção de soja e seus derivados que possuía percentual
específico de 50%.
Inconformada com a decisão acima transcrita, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, em que repetiu as alegações contidas na manifestação de inconformidade e adicionou
informações complementares acerca de determinados bens, custos e despesas que considerou
como insumos para fins de creditamento de PIS.
Passo seguinte o processo retornou ao E. CARF para julgamento.
Na sessão de 29 de janeiro de 2019, por meio de resolução, o julgamento foi
convertido em diligência, para que a unidade de origem efetuasse a liquidação dos acórdãos no
3301-002.999 e no 9303-006,107, proferidos no processo 10983,721188/2013-93, visando
determinar os reflexos de referidas decisões no presente pedido de ressarcimento.
Cumprida a diligência o processo retornou ao CARF para julgamento, com a
informação em despacho de que a liquidação já teria ocorrido.
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900185/2013-42

É o relatório.
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e de competência deste Colegiado, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Conforme se depreende do relatório acima, as decisões proferidas no processo de no
10983.721188/2013-93, impactam diretamente o presente processo.
Entretanto, observa-se da cópia do andamento processual abaixo colacionada que
referido processo não chegou ao seu final, pendente decisão relacionada a embargos de
declaração, vejamos:

Desta forma, tendo em vista entender que o processo em tem ligação direta do processo
no 10983.721188/2013-93, sendo certo que a decisão nele proferida pode influenciar
diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, determinando seu envio à Delegacia de origem, para aguardar a decisão
definitiva dos pedidos de ressarcimento.
Decidido definitivamente o processo relacionados aos pedido de ressarcimento de
crédito, promova a autoridade fiscal a juntada de cópias da decisão definitiva, da
planilha de apuração mencionada no despacho de efls. 000, além de realizar a apuração
e análise dos reflexos da decisão no presente processo, realizando relatório conclusivo,
encaminhando em seguida o processo ao CARF para julgamento.

Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.107 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.900185/2013-42

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 4834
DF CARF MF
Documento nato-digital